Tribunal: TJDFT
Processo: 0737649-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA POR EDITAL. REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO INCISO IV DO § 2o DO ARTIGO 513 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. De acordo com o artigo 513, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Civil, em se tratando de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado para cumprir a obrigação por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. 1.1. Verificado que, na fase de conhecimento, a executada foi citada por edital, por não ter sido localizada nos endereços indicados pelo autor, correta a sua intimação, pela mesma via, na fase de cumprimento à sentença.
2. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.